Tribunal: TJDFT
Processo: 0706732-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0706732-86.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: EDSON MARCELINO LUIZ JUNIOR AGRAVADO: PORFIRIO &amp; LOURENCO INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDSON MARCELINO LUIZ JUNIOR contra a decisão que, no bojo da execução de título extrajudicial de no 0716155-20.2018.07.0007 em curso na Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga-DF, rejeitou a objeção de pré-executividade apresentada, afastando a alegação de impenhorabilidade de seus bens de família e determinando a continuidade do feito com ultimação dos atos expropriatórios. Afirma tratar-se, na origem, de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravado em seu desfavor, na qual foram indicados à penhora imóveis de sua titularidade, razão pela qual apresentou exceção de pré-executividade alegando a impenhorabilidade de tais bens, por serem bem de família, o que, contudo, fora rejeitado pelo d. Magistrado a quo. Aduz que a documentação acostada na origem seria hábil a demonstrar que os bens penhorados estão resguardados pela lei de regência, haja vista que um deles é destinado à sua moradia com sua esposa e filha, sendo o outro destinado à moradia de seu filho mais velho em companhia da sua avó, mãe do recorrente. Assim, nos termos da Lei no 8.009/90, seria eles bens de família impenhoráveis, protegidos inclusive pela própria Constituição Federal. Diz que a alegação de impenhorabilidade foi rejeitada pelo simples fato de ter indicado em sua qualificação outro endereço, mas que se trata do seu endereço comercial, onde exerce suas atividades profissionais diariamente durante toda a semana. Assevera que, embora possua dois imóveis, ambos estão destinados à moradia de sua família, razão pela qual estão protegidos pela impenhorabilidade, conforme entendimento pacificado no âmbito do STJ. Colaciona jurisprudência em abono à tese recursal. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Requer a concessão do efeito suspensivo para determinar a sustação da eficácia da decisão agravada até o julgamento do presente recurso, para que não seja praticado qualquer ato expropriatório sobre os imóveis. No mérito, pede o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja cancelada a penhora que recai sobre seus bens de família. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que liminarmente pretendem obstar os efeitos da decisão agravada, deve-se verificar o regramento previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste momento preliminar, tenho que a prudência determine a concessão do vindicado efeito suspensivo para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada, propiciando análise mais aprofundada acerca das alegações formuladas pela parte agravante, especialmente se ao menos algum dos dois imóveis estaria resguardado pela impenhorabilidade do bem de família. O risco de dano com a continuidade dos atos determinados pela decisão agravada é evidente, haja vista que determinada pela decisão agravada a consumação dos atos seguintes de constrição sobre os imóveis especificados, o que, caso provido o agravo, pode ensejar grave prejuízo ao agravante. Por outro lado, não há risco de dano inverso, uma vez que se o presente recurso não for provido o processo de origem prosseguirá na forma determinada na decisão agravada. Por tal razão, reputo adequado, como forma de evitar prejuízo ao agravante, neste momento inicial do processamento do recurso, apenas determinar que não se pratiquem atos de expropriação dos bens imóveis em epígrafe. Assim, restarão os bens resguardados até que o Colegiado se debruce sobre a matéria. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO, apenas para determinar que não se pratiquem atos expropriação dos bens imóveis penhorados. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para apresentar resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificado, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do agravo interno, ante a possibilidade de ambos serem julgados conjuntamente pelo colegiado. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 24 de março de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator